Tribunal: STF
Processo: ARE 1346420
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “JUROS - Taxa de 1% (um por cento) ao mês - Previsão dos juros em lei local - Município de São José dos Campos - Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) - Precedentes - Juros, ademais, em conformidade com o disposto no art. 161, § 1º, do CTN, conforme estipulação nas CDAs - Inaplicabilidade da Taxa SELIC - Ação Declaratória julgada improcedente Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, VI e VII, e 30, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, que:



    “74. O problema não reside na legalidade da aplicação do INPC. Nem mesmo na legalidade de sua aplicação cumulada com juros de mora. Não se questiona isso. O cerne da questão é que os encargos moratórios exigidos pelo fisco municipal, sejam eles decorrentes de juros, de correção monetária, ou de ambos, NÃO PODE EXCEDER O MONTANTE QUE SERIA DEVIDO COM A UTILIZAÇÃO DA SELIC.



    75. E o motivo é de todo simples: A SELIC é o índice de recomposição adotado pela União. De maneira que os Estados e Municípios, no gozo de sua competência suplementar, não podem onerar seus contribuintes em margem além daquela empregada pela União.”



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1216078), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar o direito da parte recorrente de efetuar o pagamento da dívida tributária sem a incidência de juros moratórios e correção monetária fixados na legislação municipal no que exceder o índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União, determinando a restituição dos respectivos valores que somados excedam a taxa SELIC.



    Ficam Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente